Tribunal: STF
Processo: ARE 1282350
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário criminal interposto em face do acórdão assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. OPERAÇÃO DE CÂMBIO NÃO AUTORIZADA. GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADES (LEI N. 7.492/86, ARTS. 4°, CAPUT, E 22, CAPUT). NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO ANTERIOR.
    1. Restam prejudicados os pleitos de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a Fares Baptista Pinto e de devolução dos passaportes dos réus, dada a apreciação das matérias no Habeas Corpus n. 0032019-20.2012.4.03.0000/SP.
    2. Os réus já haviam sido interrogados e apresentado defesa preliminar quando da alteração da legislação processual, encontrando-se o feito em tramitação regular, na fase de oitiva das testemunhas de defesa. A preservação dos atos processuais até então praticados, porquanto hígidos, constitui regra a ser observada, não sendo passível de revisão em virtude de impugnação genérica, sem demonstração da efetiva ofensa ao contraditório e à ampla defesa dos acusados.
    3. O Juízo a quo manifestou-se expressamente pela sua desnecessidade do reinterrogatório dos réus. 
    4. A documentação que instrui os autos foi obtida junto aos Órgãos americanos supramencionados, incluindo a Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito de Nova Jersey e a Promotoria Distrital de Nova Iorque, por meio de quebra dos sigilos bancários de inúmeras contas bancárias autorizadas pelo Juízo da 2a Vara Federal Criminal de Curitiba (PR) e pela Justiça norte-americana, mediante a intermediação das autoridades centrais dos dois países no âmbito de cooperação jurídica internacional em matéria penal, por via do Mutual Legal Assistance Treaty - MLAT. 5. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por meio de prova documental e testemunhal.
    6. Mantida a dosimetria da pena, não havendo bis in idem na majoração da pena -base do réu.
    7. Afastada a pena de perdimento de parte ideal de bem imóvel. A condenação nessa parte mostra-se exacerbada. As penas fixadas atendem às finalidades precípuas de reprovação, prevenção e ressocialização do condenado e não há prova de que o bem imóvel seja proveito ou produto do crime.
    8. Julgada prejudicada a apelação de Fares Baptista Pinto em razão da decretação da prescrição da pretensão punitiva estatal, rejeitada as preliminares e dado parcial provimento à apelação de José Baptista Pinto Neto” (págs. 42-43 do doc. eletrônico 15).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 77-84 do doc. eletrônico 15).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, apontou-se ofensa aos arts. 5°, XV, XXII, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII; e 150, VI, da mesma Carta, sustentando-se o seguinte: (i) nulidade das provas encaminhadas pelo Governo dos Estados Unidos da América e das provas constantes do Apenso II; (ii) necessidade de novo interrogatório ao final da instrução criminal; (iii) falta de provas robustas para a condenação como coautor; (vi) aumento injustificado da pena-base; (v) excesso na fixação da pena de multa e ilegalidade na imposição de solidariedade quanto ao respectivo pagamento (págs.123-155 dos doc. eletrônico 15).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início, observo que os arts. 5°, XV, XXII, XLVI e LVII; e 150, VI, da Lei Maior, suscitados pela parte recorrente, não foram prequestionados. Como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional versada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 
    Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    No mais, registro que o Tribunal de origem decidiu as questões remanescentes, referentes à nulidade das provas carreadas aos autos, à falta de novo interrogatório e à ausência de provas da autoria do crime de gestão fraudulenta, com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal, Código de Processo Penal, Decreto 3.810/2001 e Leis 4.161/1962, 4.595/1964, 7.492/1986 e 11.719/2008), bem como no conjunto fático-probatório constante dos autos. 
    Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que inviabiliza o extraordinário. Nessa linha, cito as ementas dos julgados abaixo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTIGO 4º DA LEI 7.492/1986. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSCITADO IMPEDIMENTO DO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E ALEGADA UTILIZAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 173, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO” (RE 1.111.186-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA TRANSNACIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. DECRETO Nº 3.810/2001. MLAT. CONVENÇÃO DE PALERMO. OBSERVAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. BLACKBERRY. OPERADORAS ESTABELECIDAS NO TERRITÓRIO NACIONAL. PRESCINDÍVEL COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL PARA O MISTER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 4º, I, II, III, V E IX, E 5º, X, XII, LV, LVI E LXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.146.179-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660). Confira-se a ementa do leading case:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    No mais, o que fora decidido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região está de acordo com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, realizado o interrogatório do réu na forma da lei vigente à época, não há razão jurídica para determinar a sua renovação como último ato da instrução penal, tendo em vista o princípio processual do tempus regit actum. Transcrevo, por oportuno, as ementas abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DO ART. 400 DO CPP APÓS A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO. TEMPUS REGIT ACTUM. ALEGAÇÃO DE NULIDADE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 523/STF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é forte no sentido de que, realizado o interrogatório na forma da lei vigente à época, não há razão jurídica para determinar a sua renovação como último ato da instrução penal, tendo em vista o princípio processual do tempus regit actum. Precedentes. II – A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. III – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, relativamente à ausência de prejuízo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1.169.982-AgR, de minha relatoria – grifei).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE CONCUSSÃO. APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 COM A REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO. PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ATO PRATICADO CONFORME À LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. ORDEM DENEGADA. 1. Interrogatório dos Pacientes ocorrido em data anterior à publicação da Lei n. 11.719/2008. Impossibilidade de realização de novo interrogatório. Aplicação do princípio do tempus regit actum. 2. Ordem denegada com revogação da liminar deferida”. (HC 123.228/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno – grifei)
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator